Tribunal: TJDFT
Processo: 0771611-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0771611-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO SANTANA DA CRUZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido. Por equivoco na tramitação dos autos, não houve a concessão de prazo ao requerido para ofertar contrarrazões acerca do recurso inominado interposto pelo autor (ID 69935333). Assim, intime-se o réu/recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo recorrente, o prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora